Tribunal: TJES
Processo: 5002825-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FALHA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por produtor rural, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em razão da alegada falha na prestação de serviços que teria ocasionado incêndio em plantação de eucaliptos e em área de preservação permanente.
2. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica do consumidor, determinando, ainda, a realização de prova pericial, com rateio de despesas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda envolvendo alegado dano causado por incêndio supostamente decorrente de queda de cabos da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, considerando a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário atingido por evento danoso, reconhecendo-se o autor como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
5. Preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da comprovada hipossuficiência técnica do autor para demonstrar, sem auxílio especializado, a origem do incêndio relacionado à infraestrutura elétrica.
6. A inversão do ônus da prova não prejudica a defesa da parte agravante, sobretudo porque foi determinada a realização de prova pericial requerida por ambas as partes, permitindo ampla instrução probatória.
7. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos análogos, quando demonstrada a plausibilidade das alegações iniciais e a dificuldade probatória do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova é admissível nas ações indenizatórias por dano decorrente de alegada falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, quando comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do autor, ainda que consumidor por equiparação.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 373, 465 e 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.829.991/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJES, AI nº 5010392-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 24.03.2023; TJES, AI nº 5011765-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002825-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
, eis que irresignada com a decisão id. 61882937 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da Vara Única de Ibitirama, nos autos da ação indenizatória n.º 5000305-51.2022.8.08.0058, ajuizada por
SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO
, ora agravado,
inverteu o ônus probatório com amparo no CDC
.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em breve síntese, que seria inaplicável a inversão do ônus da prova, vez que: (i) o agravado não se enquadra como consumidor final no caso concreto; e (ii) não há nenhuma evidência inequívoca de que o incêndio ocorrido no mês de agosto/2022, tenha se iniciado em razão de queda de cabos e curto-circuito na rede elétrica gerida.

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal a fim de que sobrestada a decisão impugnada. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da mesma, sendo determinado o restabelecimento da distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, do CPC, sendo afastada a aplicação da legislação consumerista ao caso concreto.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 13945256.

Contrarrazões em id. 14403197, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, trata-se de “
Ação Indenizatória
” na qual o agravado afirma que no dia 11/08/2022 houve a queda de cabos de energia na região de Ibitirama, o que causou um curto-circuito que iniciou um incêndio na Área de Preservação Permanente – APP que se estendeu para a Floresta de Eucalipto do ora autor, atingindo cerca de 95% (noventa e cinco por cento) de 25 (vinte e cinco) hectares plantados.

Sob tal argumento, o ora demandante requereu a condenação da ora ré e aqui agravante ao pagamento de R$ 753.977,67 (setecentos e cinquenta e três mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo que o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), faz referência à perda da madeira (eucalipto para a celulose) queimada, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) são referentes aos gastos com a retirada das toras carbonizadas, e R$ 133.977,67 (cento e trinta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) são relativos à restauração do solo. Ainda, pugnou a condenação da EDP à restauração da APP (Área de Preservação Permanente). Por fim, postulou a inversão do ônus da prova.

O juízo
a quo
, por seu turno, proferiu decisão em fase de saneamento, determinando a inversão do ônus probatório, com amparo no art. 6º do CDC. Vale a transcrição:

“
De fato, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, sendo possível a inversão do ônus probatório sempre que, a critério do juízo, houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, informacional ou econômica da parte demandante, o que encontra respaldo em precedentes dos tribunais superiores.

No caso em análise,
o autor alegou que o incêndio que devastou sua propriedade teve origem em falha da concessionária de energia, consistente na queda de cabos elétricos de sua responsabilidade
.
O embargante apresentou elementos documentais preliminares que conferem plausibilidade à sua alegação, como o boletim de ocorrência e os laudos técnicos juntados aos autos. Além disso, o caráter técnico das questões envolvidas, relacionadas à infraestrutura elétrica e à propagação do incêndio, evidencia a hipossuficiência do autor em produzir prova capaz de afastar a tese defensiva.

Desse modo, restando preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, impõe-se a reforma da decisão saneadora para adequar a distribuição da carga probatória, cabendo à ré o ônus de demonstrar a ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, e do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria
.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para:

a) Sanar a omissão quanto à inversão do ônus da prova, aplicando-se o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
competindo à ré a demonstração da inexistência de falha na prestação do serviço que tenha contribuído para o evento danoso
;

b) Determinar o rateio das despesas periciais entre as partes, em proporções iguais, por se tratar de prova requerida por ambas, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Outrossim, dando prosseguimento ao feito, com fulcro no art. 465 do CPC, nomeio como perito, na especilidade de Engenharia Ambiental, RALPH DE MENEZES LOBATO, Endereço: Av. Luciano das Neves, nº 911, salas 102/106, Centro, Vila Velha/ES, e-mail: legalize@terra.com.br, telefone comercial 27 3077-4288; telefone celular 27 99862-4842.” (sic.)

Ante tais referidos fundamentos, a despeito dos fundamentos expostos pela agravante, tem-se por irretocável a decisão de origem.

Isso porque, como é evidente, há relação de consumo entre as partes no que tange à distribuição de energia elétrica.

Ademais, há nos autos elementos probatórios suficientes para confortar a afirmação autoral de que o incêndio em questão se originou de falha na prestação de serviços pela ré, mormente ante a juntada de boletim de ocorrência e laudo técnico.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. ACIDENTE DE CONSUMO POR FATO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. 1.
A concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo
, sendo aplicável o prazo quinquenal para a manifestação de pretensão de ressarcimento de danos causados pelo fornecimento do serviço. Precedentes do STJ. 2.
Além disso, também se aplicam as normas protetivas do CDC àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam atingidos por evento danoso decorrente do liame, sendo considerados como consumidores por equiparação.
Precedentes do STJ e TJES. (Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010392-46.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A EDP. ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DE MANUTENÇÃO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ART. 17 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado)
. 2. A inversão do ônus da prova, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como se extrai da redação do art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. 3. Caso em quem foram comprovados os requisitos para inversão do ônus da prova. 4.
Mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova por entender que o agravado é consumidor por equiparação, eis que não há violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo à agravante, haja vista a possibilidade de se defender durante a instrução do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011765-15.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Não bastasse, inexiste prejuízo à instrução pela manutenção da inversão do ônus estabelecida na decisão vergastada, vez que ambas as partes postularam a realização da prova pericial e que a própria decisão agravada consignou o exposto, de modo que a perícia determinada na origem ocorreria com ou sem a inversão aqui debatida.

Portanto, inexistem fundamentos hábeis à reforma da decisão agravada.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.